Tribunal: TJBA
Processo: 8017002-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017002-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão. O Embargante alega contradição no julgado, sustentando que o Tribunal reconheceu a vedação ao comportamento contraditório, mas deixou de observar que o veículo foi apreendido antes do prazo final para pagamento do boleto emitido pela instituição financeira, configurando descumprimento de suposto acordo e violação ao princípio da boa-fé objetiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto à alegação de comportamento contraditório da instituição financeira. III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, é necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. A contradição que enseja embargos declaratórios é aquela interna do julgado, consistente em duas ou mais proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, não se configurando pelo antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do alegado comportamento contraditório, analisando detidamente todos os elementos probatórios, verificando que a instituição financeira emitiu boleto para pagamento parcial da dívida, mas não houve o correspondente pagamento nem acordo formal de renegociação. 6. A mera emissão de boleto bancário, desacompanhada do efetivo pagamento, não possui o condão de novação contratual ou de afastamento da mora já constituída, sendo o recebimento de eventuais valores mera liberalidade do credor. 7. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária constitui-se ex re, decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo devidamente comprovada pela notificação extrajudicial. 8. A pretensão do Embargante configura tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que enseja embargos declaratórios é aquela interna do julgado, consistente em proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, não se configurando pelo antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. 2. A mera emissão de boleto bancário, desacompanhada do efetivo pagamento, não possui o condão de novação contratual ou de afastamento da mora já constituída em contratos garantidos por alienação fiduciária. 3. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária constitui-se ex re, decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo devidamente comprovada pela notificação extrajudicial." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8017002-55.2025.8.05.0000, sendo Embargante Marcelo Carvalho dos Santos e Embargado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator